Tribunal: TJBA
Processo: 0500654-88.2016.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500654-88.2016.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LIDIO PERUNA

Advogado(s)
:
JAIR RIBEIRO DOS REIS

APELADO: JOCELIA MARIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS, LUAN DE JESUS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO ONEROSA DURANTE O CASAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PEDIDO DE SOBREPARTILHA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANTONIO LÍDIO PERUNA contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Partilha n. 0500654-88.2016.8.05.0054, movida em face de JOCELIA MARIA DOS SANTOS, tendo por objeto a inclusão de imóvel situado na Rua José Mariane, nº 189, no município de Catu/BA, no acervo partilhável do casamento anteriormente dissolvido. A sentença indeferiu o pedido por ausência de prova da aquisição do bem durante o vínculo conjugal e ausência de título de propriedade. O apelante alega cerceamento de defesa e sustenta que o imóvel foi adquirido verbalmente em 1996/1997, com posterior quitação, requerendo sua partilha ou, subsidiariamente, a sobrepartilha do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de redesignação de audiência para oitiva de testemunha; (ii) apurar se o imóvel foi adquirido de forma onerosa na constância do casamento, de modo a integrar o patrimônio comum; e (iii) avaliar a viabilidade jurídica do pedido de sobrepartilha do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comparecimento da testemunha indicada pelo autor, mesmo após expressa advertência do juízo quanto à necessidade de conduzi-la à audiência, afasta a alegação de cerceamento de defesa. O indeferimento do pedido de redesignação da audiência constitui exercício legítimo do poder-dever do juiz, em conformidade com o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

A comprovação da aquisição de bem imóvel durante o casamento exige a apresentação de título translativo devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. No caso, não há nos autos qualquer instrumento contratual ou escritura pública que comprove a titularidade do imóvel em nome do casal ou de qualquer um dos cônjuges.

5.

A prova testemunhal apresentada é contraditória, baseada em informações de terceiros e incapaz de demonstrar, com segurança, a aquisição onerosa do bem na constância do casamento, o que inviabiliza sua inclusão na partilha.

6.

A presunção de comunicabilidade de bens no regime da comunhão parcial exige comprovação de aquisição onerosa, conforme art. 1.659 do Código Civil e, em se tratando de união sob a égide do Código Civil de 1916, nos termos do art. 271, I. A inexistência de prova documental mínima impede o reconhecimento da propriedade comum.

7.

O pedido de sobrepartilha é incabível, pois o autor já tinha pleno conhecimento da existência do imóvel à época da partilha originária no divórcio. Conforme orientação do STJ, o instituto da sobrepartilha não se presta a corrigir omissões voluntárias nem supre ausência de provas no momento oportuno (AgInt no REsp 1903369/SP).

8.

O documento unilateral supostamente firmado pela vendedora do imóvel carece de fé pública, reconhecimento de firma e demonstração de legitimidade da declarante, sendo insuficiente para comprovar a aquisição do bem pelo casal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de pedido de redesignação de audiência, após ausência de testemunha regularmente convocada, não configura cerceamento de defesa.

2.

A partilha de bem imóvel adquirido durante o casamento exige prova inequívoca da aquisição onerosa, com título hábil e registrado.

3.

Prova testemunhal isolada e contraditória é insuficiente para suprir a ausência de documento comprobatório da aquisição do imóvel.

4.

É incabível a sobrepartilha de bem sobre o qual havia prévio conhecimento à época da partilha originária, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 282, §1º, 370, parágrafo único, 669, 1.026, §2º; CC/2002, arts. 1.245 e 1.659; CC/1916, art. 271, I; CC/2002, art. 2.039.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível 5000816-45.2023.8.13.0003, rel. Des(a). Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 16.12.2024;
TJ-BA, Apelação 0522930-15.2015.8.05.0001, rel. Des(a). Maria da Graça Osório, j. 17.02.2016;
STJ, AgInt no REsp 1903369/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.2024;
TJ-CE, Apelação Cível 0014471-36.2017.8.06.0049, rel. Des. Francisco Lucídio, j. 02.04.2025;
TJ-PR, Apelação Cível 0004444-47.2017.8.16.0103, rel. Des. Luis Cesar de Paula Espindola, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500654-88.2016.8.05.0054
, em que figuram como
apelante ANTONIO LIDIO PERUNA e como apelada JOCELIA MARIA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02